Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECER, À ADOLESCENTE, BEBIDA ALCOÓLICA OU PRODUTO QUE POSSA CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. ARTIGO 243, DA LEI N.o 8.069/90. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o Ministério Público entendeu pela impossibilidade de concessão do benefício do acordo de não persecução penal de forma fundamentada e o juízo de primeiro grau não dissentiu, não há qualquer irregularidade no procedimento, sendo inviável que a segunda instância substitua a acusação e imponha a realização do acordo.

2. A prova oral produzida em juízo é sólida e está em consonância com os demais elementos constituintes da autoria e da materialidade. In casu, a inexistência de laudo pericial e de exame toxicológico das vítimas não é capaz de conduzir à absolvição pleiteada, seja por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

3. Para além das declarações das vítimas, os próprios acionados admitiram permitir o uso de álcool pelas adolescentes em casa para evitar o consumo da substância na rua. 3.1. Na hipótese, o consumo pretérito de álcool pelas adolescentes não elide a norma penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.